Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. ATO ILÍCITO – RETIRADA DE PERTENCES PESSOAIS DA RESIDÊNCIA – DANOS AOS OBJETOS – ABUSO DE DIREITO. DANOS MATERIAIS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MINORADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de pretensão de reparação material (R$ 3.855,28) e moral dirigida apenas contra o recorrente (desistência homologada com relação a outra requerida). Afirmou a requerente que residia na QR 121, Conjunto F, Lote 03, Santa Maria-DF e que em 20/03/2019, enquanto estava em seu local de trabalho, teve sua residência invadida pelo réu, seu tio, no horário comercial, ocasião em que foram retirados todos os seus pertences que foram acomodados em um caminhão, e deixados no quintal da residência da genitora da requerente. A autora disse ainda que o réu trocou todas as fechaduras do imóvel e tomou-lhe a posse do bem desde então.

2. O réu, por seu turno, afirmou na contestação que o imóvel onde a autora residia não pertencia a ela, mas sim à mãe do requerido e avó da autora, e que o teria comprado desta última mesmo sabendo que estava sendo ocupado pela requerente, e com a garantia dada pelo pai da autora (Sr. João Severiano, irmão do réu) de que em 60 dias a autora não mais estaria ocupando o bem. O réu nega tenha participado da “mudança forçada” narrada pela autora na inicial, porque naquele dia sequer esteve em Santa Maria/DF, razão porque não pode ser responsabilizado pelos prejuízos que a autora pretende ver indenizados.

3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o réu ao pagamento de reparação material e moral de R$ 725,64 e R$ 6,000,00, respectivamente, com fundamento em ilícito civil correspondente ao abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

4. Não prospera a alegação de falta de fundamentação da rejeição das preliminares arguidas porque a simples leitura da sentença revela não só sua análise, mas também sua adequada fundamentação[1].

5. No que tange ao mérito, melhor sorte não socorre o recorrente. A uma, porque a retirada dos pertences da autora de dentro de sua residência é fato incontroverso entre as partes, limitando-se o réu a afirmar não ter participação alguma no evento, que teria sido de responsabilidade de terceiro, seu irmão e pai da autora, Sr. João Severiano. A duas, porque as provas dos autos, especialmente, o depoimento da autora e a oitiva das testemunhas José Alberto (“Peruano”), da Sra. Lailza e Sr. Robson convergem para a versão dos fatos apresentada na petição inicial. A testemunha Robson afirmou expressamente, quanto indagado pela juíza, que o réu, Pedro, estava no dia do fato em debate. Chegou mesmo a afirmar que no dia da mudança não era o pai da autora (João Severiano) que participou do fato, pois este já estava adoentado, doença que também foi confirmada por ambas as partes, inclusive noticiando-se seu falecimento a posteriori e antes do ajuizamento desta ação.

6. A três, a testemunha José Alberto (“Peruano”), que foi o motorista do caminhão utilizado para a mudança, relatou que foi contratado por Pedro, tendo sido este último o que pagou pelo serviço, inclusive. A testemunha afirmou também que algumas “meninas”, dentre elas, uma de nome “Mara” participou da mudança e que elas o apressavam a todo instante na execução do serviço, aparentando nervosismo, ao que eram advertidas por ele de que não poderia fazer o transporte dos objetos da maneira açodada como pretendiam. Mesmo assim, não foi possível evitar danos em vários dos objetos transportados, a exemplo de um guarda-roupas que caiu ao chão e se partiu.

7. A quatro, de se ver que não se pode dar o mesmo peso ao depoimento de outra testemunha trazida pelo réu, Sr. João de Deus, ao das demais testemunhas, porque este afirmou em sua oitiva que a própria autora estava presente no dia dos fatos, o que, por si só, revela a fragilidade (para dizer o mínimo) de seu testemunho.

8. Ademais, incumbiria ao réu comprovar, ainda que minimamente, que no dia dos fatos esteve realmente durante todo o dia na casa de sua mãe, já que esse era o cerne de sua tese defensiva. Entretanto, desse ônus não se desincumbiu e, ao contrário, dos autos constam os relatos de duas testemunhas, de que participou do evento em tela.

9. Também não é correta a afirmação do réu, ora recorrente, de que a juíza simplesmente deduziu que por ser o proprietário do imóvel (porque o havia comprado) teria praticado o abuso de poder. Em verdade, tal conclusão deriva das provas carreadas aos autos, como já expendido acima.

10. Quanto ao valor das indenizações, reputo correto o valor da condenação em danos materiais, porque o valor do prejuízo foi alcançado sopesando-se os valores trazidos em notas fiscais dos bens danificados e uma estimativa de depreciação pelo tempo e uso, muito bem ponderado pela juíza na sentenciante.

11. Quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, o fato de a autora ter seus pertences de sua residência de maneira descuidada e apressada, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 6.000,00) merece ser minorado para R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar parcialmente a sentença e minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.

13. Demais pontos da sentença mantidos pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

[1] Rejeito a questão preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a autora imputa ao réu Pedro a responsabilidade pelos danos material e imaterial que teria sofrido pela prática de ato ilícito por aquele, havendo, pois, a sua pertinência subjetiva com a demanda. Ademais, segundo a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deverá ser realizada à luz das informações efetuadas pela autora na petição inicial. Em outras palavras, o julgador deverá considerar a relação jurídica deduzida em juízo à vista do que se afirmou na petição inicial, ou seja, a análise será realizada em abstrato, sendo, ainda, direito fundamental o acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88).